Tribunal: TJSP
Processo: 2109551-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas - Insurgência contra a revogação da liberdade provisória, embora estivessem ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar – IMPOSSIBILIDADE – Caso em que a decisão se encontra suficientemente motivada, em consonância com o art. 93, IX, da CF - Quebra de Compromisso – Além de tomar rumo ignorado após sua soltura, o paciente praticou novos

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas - Insurgência contra a revogação da liberdade provisória, embora estivessem ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar – IMPOSSIBILIDADE – Caso em que a decisão se encontra suficientemente motivada, em consonância com o art. 93, IX, da CF - Quebra de Compromisso – Além de tomar rumo ignorado após sua soltura, o paciente praticou novos delitos, sendo preso no Estado de Minas Gerais – Periculum Libertatis evidenciado – Presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, vez que ainda não houve o início da instrução processual – NÃO VERIFICADO - Princípio da razoabilidade - um exame superficial dos autos é suficiente para a percepção de que a demora na formação da culpa decorre de circunstâncias peculiares da causa, e não do descaso ou desídia do Magistrado de Primeiro Grau.
Ordem denegada, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2109551-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é impetrante JULIO
MARIA SOUZA PINTO e Paciente JANSEN DOS REIS MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem
impetrada, permanecendo o paciente no cárcere, recomendando-se ao magistrado a
quo que agilize a tramitação da persecução penal, dando regular seguimento ao feito,
vez que já houve a apresentação de resposta à acusação pela Defesa. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109551-80.2020.8.26.0000 - Voto no 37.014
2
Habeas
Corpus
n.o
2109551-80.2020.8.26.0000
-
Comarca
de
Caraguatatuba
Impetrante: Dr. Júlio Maria Souza Pinto
Paciente: Jansen dos Reis Martins
Impetrado: MM. Juiz da Vara Criminal
TJSP 12a. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 37.014
HABEAS CORPUS
Tráfico Ilícito de Drogas -
Insurgência contra a revogação da liberdade provisória,
embora estivessem ausentes os requisitos ensejadores da
custódia cautelar IMPOSSIBILIDADE Caso em que a
decisão
se
encontra
suficientemente
motivada,
em
consonância com o art. 93, IX, da CF - Quebra de
Compromisso Além de tomar rumo ignorado após sua
soltura, o paciente praticou novos delitos, sendo preso no
Estado de Minas Gerais Periculum Libertatis evidenciado
Presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva
para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da
culpa, vez que ainda não houve o início da instrução
processual
NÃO VERIFICADO - Princípio da
razoabilidade - um exame superficial dos autos é suficiente
para a percepção de que a demora na formação da culpa
decorre de circunstâncias peculiares da causa, e não do
descaso ou desídia do Magistrado de Primeiro Grau.
Ordem denegada, com recomendação.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Jansen dos
Reis Martins, com pedido liminar, apontando o MM. Juiz da Vara Criminal
da Comarca de Caraguatatuba como autoridade coatora, nos autos da ação
penal n.o 0000464-96.2017.8.26.0626.
Aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109551-80.2020.8.26.0000 - Voto no 37.014
3
20 de dezembro de 2017, em razão de suposta infração ao artigo 33, caput, da
Lei 11.343/06, sendo beneficiado com a liberdade provisória.
Assevera que, por decisão proferida em 25 de janeiro de 2019, a
autoridade impetrada revogou sua liberdade provisória, encontrando-se o
paciente preso cautelarmente na cidade de Boa Esperança/MG.
Alega que o paciente sofre coação ilegal decorrente do excesso
de prazo na formação da culpa, haja vista que se encontra preso há um ano e
quatro meses, e ainda não houve o início da instrução processual, sem que a
Defesa tivesse dado causa ao atraso injustificado, em ofensa ao princípio da
duração razoável do processo.
De outro lado, sustenta que o paciente ostenta condições pessoais
favoráveis compatíveis com o direito de responder ao processo em liberdade,
pois é primário, ostenta bons antecedentes, possui residência fixa e
presumivelmente inocente, bem como estão ausentes os requisitos
ensejadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Argumenta que em caso de eventual condenação, o paciente fará
jus a aplicação da pena no mínimo legal, de modo que já terá cumprido toda a
reprimenda em regime fechado, demonstrando a desproporcionalidade da
manutenção de sua prisão.
Por fim, aventa a possibilidade de aplicação das medidas
cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do CPP, mormente
diante da pandemia pelo novo coronavírus (Covid-19).
Requer a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109551-80.2020.8.26.0000 - Voto no 37.014
4
preventiva do paciente, a fim de que possa responder ao processo em
liberdade, expedindo-se alvará de soltura em seu favor (fls. 1/11).
Pedido liminar foi indeferido, sendo dispensadas informações da
digna autoridade judiciária, apontada como coatora (fls. 30/31).
Pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pela
denegação da ordem (fls. 35/42).
Este, em síntese, é o relatório.
Mediante acesso ao sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça,
em consulta ao andamento da persecução penal, verificou-se que o paciente
foi preso em flagrante no dia 20 de dezembro de 2017 e, realizada a audiência
de custódia, foi concedida a liberdade provisória com aplicação de medidas
cautelares alternativas, quais sejam, dever de comparecer em juízo para
informar seu atual endereço e se está exercendo atividade remunerada, dever
de comparecer a todos os atos do processo, bem como comunicar nos autos
eventual alteração de seu endereço, dever de não se ausentar da Comarca
enquanto não encerrado definitivamente a instrução criminal, salvo expressa
autorização escrita do juízo e dever de se recolher em seu domicílio no
período noturno (fls. 39/41 do feito originário).
O foi denunciado em 2 de maio de 2018, como incurso no artigo
33, caput, da Lei no 11.343/06, in verbis:
"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 20
de dezembro de 2017, por volta das 14h30, na Alameda Pinheiros, no 305,
Sumaré, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, JANSEN DOS REIS
MARTINS, tinha em depósito, 01 (uma) porção bruta (tijolo) de Cannabis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109551-80.2020.8.26.0000 - Voto no 37.014
5
sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, com peso líquido de 283,38
g (duzentos e oitenta e três gramas e trinta e oito centigramas) e 01 (uma)
porção individualizada de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como
maconha, com peso líquido de 10,39 g (dez gramas e trinta e nove
centigramas) para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a
fls. 11/12, auto de constatação preliminar de fl. 13 e laudo de exame químico
toxicológico de fls. 49/50.
"Segundo apurado, no contexto fático retro delineado, policiais
civis foram dar cumprimento a mandado de busca e apreensão, expedido nos
autos do processo no 1500083-59.2017.8.26.0126 (fls. 29/30), na residência
do DENUNCIADO.
"Ao
chegarem
ao
local,
o
DENUNCIADO
confessou
informalmente a prática do tráfico e lhes indicou os locais em que mantinha
em depósito as drogas que comercializava. A porção individualizada de
maconha foi localizada em um pote dentro do forno de micro-ondas e o
"tijolo" da mesma droga foi encontrado dentro da gaveta de uma cômoda.
Foram apreendidos também 500 (quinhentos) "sacolés" utilizados para a
embalagem de entorpecentes.
"Na Delegacia de polícia, JANSEN admitiu que as porções de
maconha lhe pertenciam (fl. 15).
"A confissão do DENUNCIADO, aliada às circunstâncias de sua
prisão; à apreensão de considerável de entorpecentes em seu poder, assim
como seu modo de acondicionamento que indica incompatibilidade com o
consumo próprio; além de embalagens para acondicionamento da maconha,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109551-80.2020.8.26.0000 - Voto no 37.014
6
tem-se nítida que a destinação das drogas apreendidas seria a entrega ao
consumo de terceiros.".
Por r. decisão de 14 de junho de 2018, foi recebida a denúncia e
determinada a citação do paciente para oferecer resposta à acusação (fls.
125/127).
Expedido mandado de citação, o paciente não foi localizado (fl.
133). O representante do Ministério Público requereu diligências (fl. 141).
Por r. decisão de 25 de janeiro de 2019, o MM. Juiz impetrado,
anotando que o paciente havia sido preso nos autos no
1503747-64.2018.8.26.0126, sob imputação da prática de crimes de roubo,
lesão corporal e ameaça praticados em situação de violência doméstica, bem
como injúria e, ainda, descumpriu as medidas cautelares alternativas fixadas
para a concessão do benefício, não atualizou seu endereço, tendo sido
capturado fora do distrito de culpa, na Cidade de Bom Sucesso/MG, revogou
a liberdade provisória, determinou a expedição de mandado de prisão e a
citação do paciente (fls. 13/14).
Expedida carta precatória para Comarca de Bom Sucesso, Estado
de Minas Gerais, foi informado que o paciente estava preso na Comarca de
Oliveira/MG (fl. 167). Por r. decisão de 09 de janeiro de 2020, foi
determinada a expedição de nova carta precatória para a Comarca de
Oliveira/MG (fl. 175). A defesa apresentou resposta à acusação (fls. 21/27).
Expedida carta precatória para a Comarca de Oliveira, Estado de
Minas Gerais, a mesma não foi cumprida em razão a informação de que o
paciente foi transferido para unidade prisional localizada na cidade de Eloi
Mendes/MG (fl. 204).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109551-80.2020.8.26.0000 - Voto no 37.014
7
A ordem deve ser denegada.
Com efeito, há prova da materialidade da infração e indícios
suficientes da vinculação do paciente à autoria.
Se não bastasse, é de se ter presente que responde por crime
grave - tráfico ilícito de drogas - e que, sabido, à sociedade, é fomento da
prática de crimes gravíssimos como furtos, roubos, homicídios e latrocínios,
provocando pânico e temeridade social, a recomendar a observância das
medidas assecuratórias da aplicação da lei penal, não sendo recomendado que
responda em liberdade o processo.
De qualquer forma, em virtude da imprescindibilidade de sua
custódia cautelar, sobretudo, para a garantia da ordem pública, que
certamente restaria comprometida, caso fosse ele colocado em liberdade,
assertiva que se faz com base em sua indiscutível periculosidade,
diagnosticada, concretamente, a partir dos graves fatos que lhe são imputados
e, em especial, das particulares circunstâncias que os permeiam, dentre as
quais merecem destaque a razoável quantidade de droga apreendida,
consistente em um tijolo de maconha, pesando 283,38g, outra porção
individualizada da mesma droga, pesando 10,39g; além de 500 embalagens
plásticas, tipo "sacolés", rolo de filme plástico, comumente utilizados para
embalo da droga em porções individualizadas, demonstrando maior
reprovabilidade da conduta e indicativo de dedicação à atividade criminosa.
Com efeito, permanecem presentes os requisitos ensejadores da
custódia cautelar do paciente, baseado em indícios de envolvimento no crime
e nas consequências para a sociedade e para a apuração do fato e futura
aplicação da pena, com aferição da necessidade de aprisionamento provisório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109551-80.2020.8.26.0000 - Voto no 37.014
8
do acusado. A custódia cautelar visa um risco futuro, em relação à ordem
pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Nesse sentido.
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO CAUTELAR.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO
PACIENTE. GRANDE QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
MANIFESTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A liberdade, não se pode olvidar,
é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua
mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de
natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando
devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, tal como ocorre no
caso em análise. 2. Na hipótese, não existe ilegalidade a ser sanada, uma vez
as instâncias ordinárias justificaram a segregação provisória, entre outros,
na necessidade de resguardo da ordem pública, nos termos disciplinados no
art. 312 do Código de Processo Penal. Ressaltaram, ainda, a gravidade
concreta do crime, tendo em vista a diversidade e quantidade de drogas
apreendidas em poder do recorrente - 170,4g de maconha, divididas em 78
trouxinhas de plástico e 9,1g de crack, divididos em 20 eppendorfs.
Precedente. 3. É cediço o entendimento desta Corte no sentido de que a
existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da
segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais, como se dá na
hipótese dos autos. 4. Recurso ordinário a que nega provimento.” (STJ, RHC
no 36.801/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109551-80.2020.8.26.0000 - Voto no 37.014
9
TURMA, j. 28/05/2013).
Outrossim, segundo se depreende da certidão de antecedentes
criminais, o paciente ostenta condenação definitiva pela prática de receptação,
na qual fora estabelecida o regime inicial semiaberto (ação penal no
0009880-70.2016.8.26.0126); responde a outras ações penais, nas quais fora
denunciado como incurso no artigo 157, § 3o, I, e art. 24-A, da Lei 11.340/06
(no 1500114-11.2019.8.26.0126, no qual fora apensado o feito no
1503747-64.2018.8.26.0126); art. 129, § 9o e 147, ambos do Código Penal (no
0009162-39.2017.8.26.0126); artigo 180, caput, do Código Penal, na qual
fora preso em flagrante e beneficiado com a liberdade provisória, mediante o
pagamento de fiança (no 0006987-09.2016.8.26.0126); além de inquéritos
policiais em curso, nos quais é investigado pela prática de violência
doméstica (IP no 1501414-42.2018.8.26.0126), furto qualificado (IP no
1500860-10.2018.8.26.0126) e receptação, no qual também foi preso em
flagrante e recolheu fiança para livrar-se solto (IP no
1500933-79.2018.8.26.0126), evidenciando que se trata de pessoa voltada
para o submundo social, de alta periculosidade, donde o receio de que venha
a atentar contra a ordem pública, reforçando, assim, a presença dos requisitos
ensejadores da custódia cautelar.
Além disso, desde que a permanência do paciente em liberdade
possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social,
cabe ao magistrado manter a custódia cautelar como garantia da ordem
pública, constituindo em verdadeira medida de segurança, demonstrando a
inviabilidade, no caso em apreço, da imposição de medidas cautelares.
Consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109551-80.2020.8.26.0000 - Voto no 37.014
10
concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em
elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, quais sejam, a
periculosidade do agente e a reiteração delitiva, demonstrando a necessidade
da prisão para garantia da ordem pública” (STJ, HC no 247.207/GO, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de
13/03/2013).
Após a concessão da liberdade provisória, o paciente
permaneceu foragido, sendo preso na Comarca de Boa Esperança/MG,
elementos suficientes a reforçar a necessidade de sua custódia cautelar para
garantia da ordem pública e para assegurar eventual aplicação da lei penal.
Não obstante, a fuga do acusado legitima a custódia para
garantia da aplicação da lei penal. É esta, aliás, a razão por excelência para a
prisão cautelar, tal como sempre reconhecido pela doutrina e pela
jurisprudência, segundo a qual “a fuga do réu do distrito da culpa, por si só,
justifica o decreto de prisão preventiva” (Cf. STF, Segunda Turma, j.
20.9.2005, Rel. Min. Carlos Velloso, LEXSTF, 323/478-485).
Nesse sentido, no E. Superior Tribunal de Justiça ficou
decidido que "a fuga do réu do distrito da culpa revela sua intenção de se
furtar à aplicação da lei penal, sendo suficiente para obstar a revogação da
custódia cautelar. Precedentes do STJ e do STF. Condições pessoais
favoráveis não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade
provisória, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros
elementos dos autos. Evidenciado que o feito tramita regularmente, tendo
sido retardado apenas em parte, pela complexidade do feito, pela pluralidade
de denunciados, e pelo fato do réu ter permanecido foragido por mais de 04
meses, resta afastada a alegação de constrangimento ilegal.” (STJ, HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109551-80.2020.8.26.0000 - Voto no 37.014
11
54037/BA, 5a Turma, Rel. o Min. GILSON DIPP, j. em 18.05.2006, publ. no
DJ de 12.06.2006, pág. 525).
Destarte, o tráfico de entorpecentes demonstra, à toda evidência,
a necessidade da custódia cautelar, para garantir a ordem pública e assegurar
a aplicação da lei penal, porquanto a sua prática propicia o consumo e
estimula o vício, terminando por aniquilar, principalmente, jovens vidas,
desestabilizando famílias inteiras.
Considerado cada caso não isoladamente, mas como parte de um
todo, tal manifestação de criminalidade tem o repúdio indignado da
sociedade, que exige das autoridades constituídas mais eficiência no seu
combate, e do Poder Judiciário, mais rigor na aplicação das leis penais.
As alegações de primariedade, bons antecedentes, residência
fixa, ocupação lícita etc, revelam-se secundárias quando se fazem presentes
os fundamentos que alicerçam a prisão preventiva (art. 312 do CPP).
Assim:
"fatores como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
profissão definida não bastam para afastar a possibilidade de prisão
preventiva, quando esta é ditada por qualquer das razões previstas no artigo
312 do C.P.P." (RHC 66. 682-5/MA, Tribunal Pleno, v.u., Rel. SYDNEY
SANCHES, 19.12.88, DJU DE 24.02.89).
Ademais, não existe incompatibilidade entre o princípio da
presunção da inocência e a prisão provisória, da qual são modalidades: a
prisão em flagrante, a preventiva, a temporária e a decorrente de sentença
condenatória recorrível. Não é por outro motivo que tanto aquele quanto esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109551-80.2020.8.26.0000 - Voto no 37.014
12
estão disciplinados na Carta Magna. O que se exige, para resguardar a
presunção de inocência, é que qualquer forma de antecipação da prisão,
anterior à existência de condenação definitiva, tenha como pressuposto a sua
necessidade.
Frise-se, em observação às regras estabelecidas pela Lei n.o
12.403/2011, não se vislumbra a adequabilidade da aplicação de medidas
cautelares alternativas à prisão ao caso em apreço, especialmente quando se
constata a gravidade concreta do crime, em tese, praticado pelo paciente, a
presença dos motivos que autorizam a prisão preventiva e a insuficiência das
medidas cautelares para resguardar a ordem pública.
Nesse sentido.
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. [...] PRESENÇA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
MODUS
OPERANDI. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE
NÃO SÃO SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A SOLTURA DO ACUSADO.
4. MEDIDAS CAUTELARES. LEITURA DO ART. 310, INCISO II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE. 5. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. [...]
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem indeferiu o pleito de liberdade
com base na gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente que, em
parceria com dois outros agentes e um menor, foi surpreendido com grande
quantidade de drogas. 4. As condições pessoais favoráveis do agente, tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109551-80.2020.8.26.0000 - Voto no 37.014
13
como primariedade e residência fixa não são suficientes para garantir a
revogação da custódia cautelar, se há nos autos elementos que recomendam
a sua manutenção. 5. Estando presente a necessidade concreta da
manutenção da custódia cautelar, a bem do resguardo da ordem pública, as
medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas com a Lei n.o
12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à
repressão do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. 6.
Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.” (STJ,
HC no 222.887/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a Turma, DJe
29/03/2012).
Como dito alhures, o paciente ostenta condenação definitiva e
responde a outras ações penais pela prática de crimes contra o patrimônio e
violência doméstica, bem como é investigado por crimes posteriores ao
tratado nestes autos, evidenciando personalidade voltada ao envolvimento em
práticas criminosas, demonstrando o periculum libertatis.
Com efeito, o descumprimento das condições impostas por
ocasião do deferimento da liberdade provisória revela a falta de compromisso
do paciente com o benefício. Além do mais, indica que sua soltura constitui
efetivo risco à sociedade, haja vista a quebra da confiança nele depositada.
Assim, a segregação cautelar encontra-se devidamente
fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Tais fatos autorizam a revogação da liberdade provisória e a
decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 e seus parágrafos,
do Código de Processo Penal.
Nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109551-80.2020.8.26.0000 - Voto no 37.014
14
“HABEAS CORPUS. QUEBRA DE FIANÇA. PRÁTICA, EM
TESE, DE NOVO DELITO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL
LOCAL. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
PRECEDENTES.
PARECER
ACOLHIDO. LIMINAR CASSADA. 1. O simples cometimento de delito -
agora doloso, conforme a Lei n. 12.403/2011 - praticado na vigência da
fiança autoriza o quebramento do benefício, e tal não precisará se evidenciar
pela sentença, muito menos pelo trânsito em julgado da condenação. 2. A
liberdade mediante fiança significa dizer que, naquele momento, não há
razões suficientes para a custódia do acusado. No entanto, ocorrendo no
curso do processo fatos que desabonem essa situação, torna-se legítima a
prisão preventiva, sem que com isso haja qualquer antecipação do
cumprimento da pena a que está sujeito o réu em tese (HC n. 82.215/RJ -
STF, Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 1o/8/2003). 3. No caso,
a confirmação pelo Tribunal da pronúncia do paciente pelo cometimento de
tripla tentativa de homicídios triplamente qualificados e por formação de
quadrilha revela a presença de indícios de autoria e materialidade bastantes
para legitimar a quebra da fiança. 4. Ordem denegada, liminar cassada.”
(STJ HC n. 129.438/RJ, 2009/0032407-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, j. 16/05/2013, Sexta Turma, DJe 31/05/2013).
De outro lado, também não se pode reconhecer o alegado
excesso de prazo na formação da culpa, senão vejamos.
Inicialmente, ao revés do alegado pela ilustrada defesa, o
paciente não se encontra preso cautelarmente desde a revogação de sua
liberdade provisória ocorrida em 25/01/2019.
Verte do feito originário que o paciente teve sua prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109551-80.2020.8.26.0000 - Voto no 37.014
15
preventiva
decretada
nos
autos
no
1500114-11.2019.8.26.0126.
Posteriormente, teve revogada sua prisão mediante a concessão de ordem de
habeas corpus pela 2a Câmara Criminal deste E Tribunal de Justiça, em
sessão de julgamento realizada no dia 04/11/2019.
O alvará de soltura expedido em favor do paciente foi cumprido
com impedimento pela Polícia Civil da comarca de Eloi Mendes/MG em
18/11/2019, vez que ele ostenta dois outros mandados de prisão em aberto, o
que fora expedido pela autoridade ora impetrada e outro decorrente de
condenação definitiva nos autos da ação penal no
0009880-70.2016.8.26.0126, no qual fora condenado pela prática de
receptação, em regime inicial semiaberto.
Verte da decisão combatida, que o magistrado a quo tomou
conhecimento da prisão do paciente ocorrida na cidade de Bom Sucesso/MG,
por ocasião da apreciação do pedido de liberdade provisória formulado na
ação penal no 1503747-64.2018.8.26.0126, que tramita na mesma Vara
Criminal, de modo que revogou a liberdade provisória e determinou a
expedição de carta precatória, deprecando sua citação.
Aludida carta precatória foi devolvida, pois o paciente havia sido
transferido para a Cadeia Pública da Comarca de Oliveira/MG, de modo que
foi determinada a expedição de nova carta precatória.
Posteriormente, esta carta precatória também foi devolvida sem o
devido cumprimento, porquanto o paciente havia sido transferido para a
Cadeia Pública da Comarca de Eloi Mendes/MG.
Assim, não há se falar em excesso de prazo pois em nenhum
momento, durante o tramitar do procedimento, o juízo monocrático deu causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109551-80.2020.8.26.0000 - Voto no 37.014
16
ao atraso, dando regular seguimento aos trâmites processuais.
Logo, o que se vislumbra na hipótese são percalços inevitáveis
no que tange à tramitação do feito, não se podendo afirmar que eventual
demora decorra de inércia do Poder Judiciário.
Dessa forma, não se percebe por parte do Juízo impetrado
qualquer desídia na condução do processo que importe em constrangimento
ilegal, até porque, é de ser admitido que a tramitação do feito vem ocorrendo,
em prazo que se afigura, ao menos por ora razoável, não restando infringidos.
Nesse sentido.
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO
TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO
OCORRÊNCIA. 1. Os prazos indicados para a consecução da instrução
criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme
as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência
uníssona os tem mitigado. 2. No caso em apreço, constata-se que a instrução
criminal transcorre regularmente. Por ora, o alegado constrangimento ilegal
por excesso de prazo para a formação da culpa não está caracterizado. 3.
Ordem denegada” (HC 76.975/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA do STJ, julgado em 28/06/2007, DJ 13/08/2007, p. 400).
Nesse diapasão, ainda, o julgado da colenda Quarta Câmara
Criminal deste Egrégio Tribunal, habeas corpus n.o 990.08.058044-2, Relator
Desembargador Salles Abreu, julgado em 04.11.2008, votação unânime:
“Insta salientar que não se configura coação ilegal quando o
excesso de prazo na formação da culpa decorre de incidentes processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109551-80.2020.8.26.0000 - Voto no 37.014
17
não imputáveis ao JUIZ do processo”.
Ademais o princípio da razoabilidade se amolda perfeitamente ao
caso presente, no qual, de um exame superficial dos autos é suficiente para a
percepção de que a demora na formação da culpa decorre de circunstâncias
peculiares da causa, e não do descaso ou desídia do Magistrado de primeiro
grau.
Segundo referido princípio, que por óbvio não estabelece prazo
peremptório algum, deve-se atentar aos fatos ensejadores da demora e não
apenas ao atraso ocorrido, para averiguar se o prolongamento da
litispendência é aceitável ou não. Tão somente no caso da resposta ser
negativa, isto é, restando configurada a desídia do Juiz, é que será
reconhecida a ocorrência do constrangimento ilegal por excesso de prazo na
formação da culpa, o que inocorre na hipótese vertente nos autos.
Nesse sentido: JSTJ 08/236, RSTJ 29/95 e RT 764/504.
A propósito.
"Não basta a simples ultrapassagem dos prazos legais para
assegurar ao réu o direito à liberdade. Para tanto, a demora na instrução há
de ser injustificada. Se o atraso é justificado, não se pode falar em
constrangimento ilegal. Ordem denegada" (JTAERGS 95/51).
Salienta-se que, a simples ultrapassagem dos prazos legais não
assegura ao acusado o direito à liberdade, é necessário que a demora na
instrução seja injustificada, de modo que, ainda que houvesse o alegado
excesso de prazo, somente se poderia falar em constrangimento ilegal se o
atraso fosse injustificável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109551-80.2020.8.26.0000 - Voto no 37.014
18
Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:
“PRAZO Processo penal Excesso de prazo. O direito, como
fato cultural, é fenômeno histórico. As normas jurídicas devem ser
interpretadas consoante o significado dos acontecimentos, que, por sua vez,
constituem a causa da relação jurídica. O CPP data do início da década de
40. O país mudou sensivelmente. A complexidade da conclusão do Inquérito
Policial e a dificuldade a instrução criminal são cada vez maiores. O prazo
da conclusão não pode resultar de mera soma aritmética. Faz-se
imprescindível raciocinar com o Juízo de razoabilidade para definir o
excesso de prazo. O discurso judicial não é simples raciocínio de lógica
formal.” (STF HC no 3.410 RS Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro
J.16.05.96 DJU 12.08.96).
Assim, não há que se falar em revogação da prisão preventiva em
face do excesso de prazo na formação da culpa.
Noutro ponto, a despeito da Recomendação no 62/2020, do
Conselho Nacional de Justiça, em que recomenda aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo
novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, e a imputação em questão não seja revestida de violência ou
grave ameaça à pessoa, como visto alhures, o paciente demonstra excessiva
periculosidade social, havendo, ainda, concreta possibilidade de reiteração
criminosa, tornando inarredável a manutenção de sua prisão preventiva.
Além disso, não há qualquer notícia nos autos acerca do estado
de saúde do paciente ou que pertença ao grupo de vulneráveis, tampouco as
condições do estabelecimento prisional em que se encontra custodiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109551-80.2020.8.26.0000 - Voto no 37.014
19
Nesse sentido já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março
de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real
de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio
social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório
próprio deste momento processual, não houve a demonstração de tais
pressupostos.” (STJ, Habeas Corpus no 570.082/PR, Relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 2/4/2020).
Importante destacar que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, no bojo da ADPF no 347, alertou para a indispensabilidade da análise
casuística da prisão cautelar pelo juízo competente, não bastando a alegação
genérica da superveniência da pandemia para a concessão da liberdade
provisória.
A pandemia, embora seja grave e deva ser combatida, com a
proteção, inclusive, da população carcerária, não pode implicar em um salvo-
conduto indiscriminado a todos que cometerem crimes, sob pena de se criar
uma situação ainda mais grave, em que a população se encontre em maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109551-80.2020.8.26.0000 - Voto no 37.014
20
risco tanto durante o confinamento a que se vê obrigada, quanto nos
momentos em que necessitar se locomover, seja para trabalhar, seja para
adquirir suprimentos.
Deste modo, as circunstâncias do caso concreto autorizam a
manutenção da segregação cautelar, sem que ocorra qualquer violação à
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
E, por não se vislumbrar o alegado constrangimento ilegal, que
possa estar a sofrer o paciente, a solução que melhor se afigura é a denegação
da ordem.
Por fim, considerando-se que o paciente ainda não foi citado e
que já houve a apresentação de resposta à acusação pela Defesa, recomenda-
se ao magistrado a quo que agilize a tramitação da persecução penal, dando
regular seguimento ao feito.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada, permanecendo o
paciente no cárcere, recomendando-se ao magistrado a quo que agilize a
tramitação da persecução penal, dando regular seguimento ao feito, vez que já
houve a apresentação de resposta à acusação pela Defesa.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR